Tribunal: STF
Processo: RE 509168
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-22
Data de publicação: 2008-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. EXTINÇÃO. CONTRATO DE TRABALHO. RETORNO
   DOS AUTOS À ORIGEM. DIRIGENTE SINDICAL. ESTABILIDADE PROVISÓRIA.
   ARTIGO 8º, VIII, DA CB/88, E ART. 543, §5º, DA CLT. COMUNICAÇÃO
   AO EMPREGADOR DA CANDIDATURA DO EMPREGADO. COMPATIBILIDADE.
1.      O
   Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento no sentido de que
   aposentadoria espontânea não extingue o contrato de trabalho.
   Precedentes.
2.      A formalidade prevista no artigo 543, § 5º, da
   Consolidação das Leis do Trabalho --- comunicação ao empregador
   da candidatura do empregado --- não é incompatível com o disposto
   no artigo 8º, VIII, da Constituição do Brasil.
   Precedente.
        Agravos regimentais não providos.